Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTO SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis.
2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS apenas em caso de execução de verba alimentar stricto sensu, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.